Tribunal: TJPA
Processo: 0819417-65.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819417-65.2025.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO NONATO DA CONCEICAO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO CONSUMADO. VIOLÊNCIA REAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI VIOLENTO (GOLPES DE FACA). CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO DE CONSTRANGIMENTO DE TESTEMUNHAS. RISCO DE EVASÃO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO LABORAL/DOMICILIAR FIXO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

I. Caso em Exame

Trata-se de
Habeas Corpus Libertário
impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
RAIMUNDO NONATO DA CONCEIÇÃO
. A prisão preventiva do paciente foi decretada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá.

A Defensoria Pública arguiu a ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar, alegando que a decisão inicial se limitou a conceitos vagos e genéricos, baseando a prisão apenas no fato de o paciente "não ter endereço fixo e trabalho fixo".

II. Questão em Discussão

O cerne da impetração consistiu em
verificar a idoneidade da fundamentação
utilizada pelo Juízo de 1º Grau para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Em discussão estava se a decisão judicial que manteve a custódia violou o Art. 93, IX da Constituição Federal e os Art. 312, § 2º, e Art. 315 do Código de Processo Penal (alterados pelo Pacote Anticrime) ao supostamente utilizar a reprodução de texto legal ou o emprego de conceitos jurídicos indeterminados, sem apontar fatos concretos para justificar a medida extrema.

III. Razões de Decidir

As razões de decidir indicaram que o
fumus comissi delicti
(prova do crime e indícios de autoria) é inconteste, dada a prisão em flagrante e a confissão do paciente. O
periculum libertatis
(perigo gerado pela liberdade) está presente para a
garantia da ordem pública
e a
conveniência da instrução criminal/aplicação da lei penal
, conforme o Art. 312 do CPP.

A manutenção da prisão foi justificada por dois elementos concretos que indicam risco processual, afastando a alegação de fundamentação genérica:

1.

Garantia da Ordem Pública:
Justificada pela
gravidade concreta da conduta
. O delito imputado é um homicídio consumado, praticado mediante
golpes de faca
, o que evidencia a
periculosidade do agente
e o
modus operandi
violento, constituindo um fundamento idôneo para a custódia.

2.

Risco à Aplicação da Lei Penal (Risco de Evasão):
A autoridade coatora destacou que a
ausência de endereço fixo e trabalho formal
(trabalhador em fazendas, locais incertos) é um
elemento concreto
que dificulta a localização do paciente, demonstrando risco à futura aplicação da lei penal.

3.

Risco à Instrução Processual:
A instrução, embora próxima do fim da primeira fase, ainda exige a realização da sessão plenária (
judicium causae
). A Juíza de 1º Grau explicitou que o réu, em liberdade, pode
constranger as testemunhas
indicadas para oitiva em plenário. O risco de constrangimento de testemunhas é um elemento concreto e contemporâneo que justifica a manutenção da custódia.

Diante da gravidade concreta (homicídio por golpes de faca) e dos riscos concretos à ordem pública e à instrução (constrangimento de testemunhas e risco de evasão), o Tribunal concluiu que as
medidas cautelares alternativas
(Art. 319 do CPP) seriam
insuficientes
para acautelar a ordem pública e os atos processuais, respeitando o caráter subsidiário da preventiva (Art. 282, § 6º, CPP).

IV. Dispositivo e Tese

O Tribunal
CONHECEU
do
Habeas Corpus
, mas
DENEGOU a ordem
impetrada em favor de RAIMUNDO NONATO DA CONCEIÇÃO, mantendo a prisão preventiva decretada.

Tese Central:
A prisão preventiva, decretada pela prática de homicídio consumado, deve ser mantida e é concretamente fundamentada quando o juízo coator demonstra que a segregação é necessária para a
garantia da ordem pública
(em razão do
modus operandi
violento e periculosidade do agente) e para a
conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal
(ante o risco de constrangimento de testemunhas em plenário e o risco concreto de evasão decorrente da ausência de vínculo domiciliar/laboral fixo).

Dispositivos Relevantes:
Art. 93, IX da CF/88; Art. 312 do Código de Processo Penal (CPP); Art. 312, § 2º, CPP; Art. 315 e parágrafos do CPP (Lei nº 13.964/2019 - Pacote Anticrime); Art. 282, § 6º, CPP; Art. 319 do CPP.

Julgados Relevantes:

STJ - HC: 307382 BA 2014/0273963-1
(Relator.: Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 23/06/2015).

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR

AUTOS PROCESSUAIS No 0819417-65.2025.8.14.0000

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, KELVIN BRENO ROWE RODRIGUES

PACIENTE: RAIMUNDO NONATO DA CONCEIÇAO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROMOTOR DE JUSTIC
A CONVOCADO: NILTON GURJAO DAS CHAGAS

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, por seu Defensor Público KELVIN BRENO ROWE RODRIGUES
em favor do paciente
RAIMUNDO NONATO DA CONCEIÇAO
,
que teve a prisão preventiva decretada pelo juízo dito coator.

A Defensoria Pública do Estado do Pará impetrou o HC com pedido de ordem liminar em
12/09/2025
, arguindo, em síntese, a
ausência de fundamentação concreta
para a decretação e manutenção da custódia cautelar.

Alega que a decisão inicial se limitou a conceitos vagos e genéricos, baseando a prisão
somente
no fato de o paciente "não ter endereço fixo e trabalho fixo", sem apontar fatos concretos para justificar a medida extrema.

Aduz que a decisão combatida viola o mandamento constitucional (Art. 93, IX da CF/88) e as disposições do Código de Processo Penal, em especial o Art. 312, § 2º, e o Art. 315 e parágrafos (alterados pela Lei nº 13.964/2019 - Pacote Anticrime), que exigem motivação concreta, específica e individualizada, rechaçando a reprodução de texto legal ou o emprego de conceitos jurídicos indeterminados.

Argumenta que a instrução da primeira fase estava encerrada, restando apenas as alegações finais, e que a invocação de "risco à conclusão da instrução" sequer foi motivada na decisão que decretou a prisão preventiva.

Pleiteou, ao final, a
concessão da medida liminar
(baseada no
fumus bonis iuris
e
periculum in mora
) para expedir o alvará de soltura, reestabelecendo a liberdade do paciente. No mérito, requereu a confirmação da liminar e o julgamento procedente do HC, para que o paciente responda ao processo em liberdade.

O Desembargador Relator, em despacho datado de
15/09/2025
, reservou a apreciação da liminar para após o recebimento das informações da autoridade coatora, solicitando-as com urgência (48 horas).

A Juíza da 1ª Vara Criminal de Marabá prestou informações adicionais, reiterando que o indeferimento da revogação da prisão se deu pela presença de requisitos cautelares, notadamente riscos concretos à manutenção da ordem pública e o risco de o réu
constranger testemunhas
indicadas para oitiva em plenário, elementos que demonstrariam os riscos à continuidade da instrução.

Em
18/09/2025
, o Desembargador Relator
indeferiu
o pedido de liminar.

Após o indeferimento da liminar, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, em Segundo Grau. Em
06/10/2025
, o Promotor de Justiça Convocado NILTON GURJÃO DAS CHAGAS manifestou-se pelo
conhecimento e denegação
do
Habeas Corpus
.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular o recurso, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

O cerne da presente impetração consiste em verificar a
idoneidade da fundamentação
utilizada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA para a manutenção da prisão preventiva do paciente
RAIMUNDO NONATO DA CONCEIÇÃO
.

Embora a Defensoria Pública argumente que a decisão se limitou a reproduzir texto legal e utilizar conceitos indeterminados, baseando a prisão
somente
na falta de endereço e trabalho fixos, uma análise mais detida do contexto fático e das informações prestadas pela autoridade coatora e o parecer ministerial revela que a custódia está amparada em elementos concretos de risco.

O
fumus comissi delicti
(prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) é inconteste, uma vez que o paciente foi preso em flagrante, e a denúncia descreve o homicídio consumado de Luciano Torres do Nascimento por meio de
golpes de faca
. Além disso, o próprio paciente
confessou
o ato perante a autoridade policial.

Quanto ao
periculum libertatis
(perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado), os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal estão presentes, notadamente para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal/aplicação da lei penal.

Ao contrário da tese defensiva de fundamentação genérica, a prisão se justifica pela
gravidade concreta da conduta
.

O delito imputado é um
homicídio consumado
, praticado mediante
golpes de faca
, o que, segundo o entendimento consolidado da jurisprudência, evidencia a
periculosidade do agente
e o
modus operandi
violento, constituindo
fundamento idôneo
para a custódia cautelar, visando à garantia da ordem pública.

A decisão judicial está fundamentada em dois elementos concretos que indicam o risco processual:

a)
Risco de Evasão (Aplicação da Lei Penal):
A autoridade coatora destacou que a
ausência de endereço fixo e trabalho formal
do paciente (trabalhador em fazendas, locais incertos) é um elemento concreto que dificulta a sua localização, demonstrando risco à
futura aplicação da lei penal
. Este dado não é mera invocação genérica de predicados pessoais, mas sim um fator de risco concreto em um caso de alta gravidade, onde a evasão pode frustrar os atos processuais e a punição final;

b)
Risco à Instrução Processual:
O processo tramita pelo
rito bifásico do Tribunal do Júri
. Conforme as informações, o feito encontra-se em fase de alegações finais da primeira fase (
judicium accusationis
), mas
a instrução não está encerrada
, pois ainda é necessária a pronúncia, a eventual interposição de recursos e, crucialmente, a realização da sessão plenária (
judicium causae
).

A Juíza de 1º Grau explicitou que os riscos concretos subsistem, pois o réu, em liberdade,
pode constranger as testemunhas indicadas para oitiva em plenário
. O risco de constrangimento de testemunhas e o risco à conclusão da instrução processual são, portanto,
elementos concretos e contemporâneos
que justificam a manutenção da custódia. Segundo a jurisprudência do C. STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. POLICIAL MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. POSTURA AMEAÇADORA PERANTE AS TESTEMUNHAS. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, passou a inadmitir habeas corpus substitutivo de recurso próprio, ressalvando, porém, a possibilidade de concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante constrangimento ilegal - O modus operandi do delito constitui elemento concreto que revela a gravidade exacerbada do delito e a periculosidade do recorrente, justificando a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, como na hipótese dos autos, em que o paciente retirou a vida de uma pessoa por motivo fútil durante uma festa, bem como atingiu outras três com disparos de arma de fogo, duas delas em partes letais (cabeça e pescoço) . Por se tratar de um Policial Militar, o paciente está "incumbido do dever de proteger a sociedade, e não o contrário" (cf. RHC 36.888/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 16/12/2013) - Além disso, atitudes intimidadoras do paciente perante as testemunhas, causando-lhes temor, sustentam, no caso concreto, a necessidade da prisão cautelar para a conveniência da instrução criminal - Inexiste ilegalidade na decisão que indefere pedido de substituição de testemunha formulado sem nenhuma justificativa. Esta Corte possui o entendimento de que o "momento adequado para o arrolamento de testemunhas pela defesa é o da resposta à acusação, sendo certo que a substituição de testemunhas arroladas tempestivamente apenas se justifica na eventualidade de não serem encontradas ou por motivo de força maior - como, por exemplo, a morte da testemunha ou o acometimento por doença terminal ou enfermidade que a impossibilite de depor" ( HC 166.769/SE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 15/08/2013) - Ademais, a suposta nulidade pela não substituição da testemunha está preclusa em razão de não ter sido suscitada pela defesa na primeira oportunidade que teve para falar nos autos. Por último, o impetrante não demonstrou efetivo prejuízo (art. 563 do Código de Processo Penal) - Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 307382 BA 2014/0273963-1, Relator.: Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 23/06/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2015)

O caráter subsidiário da prisão preventiva (Art. 282, § 6º, CPP) exige que o juiz justifique o não cabimento de outras medidas.

No presente caso, diante da gravidade concreta (homicídio por golpes de faca) e dos riscos concretos à ordem pública (periculosidade) e à instrução (constrangimento de testemunhas e risco de evasão), as medidas cautelares alternativas previstas no Art. 319 do CPP seriam
insuficientes
para a consecução dos efeitos almejados e para acautelar a ordem pública.

A alegação de que o paciente é primário e de que a pena futura poderia ser fixada em regime diverso do fechado não tem o condão de, por si só, afastar a prisão cautelar, quando os requisitos autorizadores (perigo concreto) estão presentes e fundamentados.

Dessa forma, a decisão que mantém a segregação cautelar se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, não havendo que se falar em ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem.

Ante o exposto
CONHEÇO
do
Habeas Corpus
, mas pela
DENEGAÇÃO
da ordem impetrada em favor de
RAIMUNDO NONATO DA CONCEIÇÃO
, mantendo-se a prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal nº 0803821-54.2025.8.14.0028.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/11/2025